Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714586-58.2025.8.07.0000 RECORRENTES: OSVALDO YOSHIO OIKAWA, ENIO JOSE BATISTA, MARCOS DE ARRUDA NOVAES ABRAHAO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação editalícia. Inércia. Revelia. Assistência pela Curadoria de Ausentes. Penhora eletrônica. Diligência eficaz. Bloqueio de valores via sistema judicial. Curadoria de ausentes. Atuação como substituta processual. Manifestação sobre a penhora. Diligência. Postulação. Apuração da natureza da verba constrita. Expedição de ofício à instituição financeira depositária. Diligência realizada pelo órgão. Demonstração. Inocorrência. Inércia dos executados. Suprimento pelo judiciário. Interseção condicionada à inviabilidade de ser consumada diretamente pela parte. Condição não ultimada. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a Curadoria Especial de Ausentes, atuando em substituição processual dos devedores, porquanto citados por edital e revéis, almejando a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados ativos recolhidos em conta da titularidade dos executados e bloqueados, para fins de penhora, através do SISBAJUD, de molde a ser aferida a natureza da conta e a origem dos importes constritos. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a expedição de ofício à instituição financeira na qual localizados conta bancária e ativos da titularidade dos executados, bloqueados através do sistema SISBAJUD, visando a obtenção de informações sobre a origem e a natureza do valor bloqueado, resguardando-se que a constrição não alcançara importes acobertados pela impenhorabilidade. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, conforme orienta, inclusive, o princípio da cooperação, a expedição de ofício à instituição financeira depositária de ativo penhorado pela via eletrônica como forma de apuração da natureza da verba constrita e aferição de sua penhorabilidade é condicionada à demonstração da inviabilidade de obtenção da informação diretamente pela parte, ou pela Curadoria de Ausentes, que assumira seu patrocínio por ser revel, e, assim, ausente essa evidenciação, a interseção judicial não se legitima. 5. A diligência volvida à apuração da natureza da conta e a gênese dos ativos nela localizados e bloqueados via sistema SISBAJUD para fins de subsequente expropriação, conquanto viável em situações excepcionais quando derivada a postulação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não se afigura legitimada em ambiente de execução e como forma de preservação duma constrição em face da qual os devedores inadimplentes não procuraram alinhar nenhuma iniciativa, pois soa consoante as regras de experiência comum que, deparando-se com constrição ilegítima, teriam saído da inércia em que se encontram visando preservar seus interesses e direitos. 6. Aliado ao fato de que a presunção que subsiste é de legitimidade da constrição, não tendo os excutidos acorrido aos autos ou ao menos contatado o órgão de assistência, sua inércia não pode ser manejada como forma de legitimar a ultimação da requisição de informações sobre a natureza da conta de sua titularidade e origem dos ativos nela recolhidos que restaram constritados via Sisbajud, inclusive porque seu estado de inércia corrobora aludida presunção, tornando inviável a interseção judicial, nomeadamente quando não evidenciada a inviabilidade de a medida ser consumada sem interseção do juiz do executivo e a atuação jurisdicional, orientada pelos princípios da cooperação, da efetividade e da inércia da jurisdição, não pode ser manejada como forma de suprir a inércia da parte. 7. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte devedora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de ser realizadas sem a interseção judicial e sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente, precipuamente quando volvidas à defesa do seu patrimônio. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, 7o, 72, inciso II, e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, defendendo a expedição de ofício à instituição financeira para que esclareça a natureza da conta da parte executada em que se realizou o bloqueio judicial. Sustentam ser necessário permitir que os réus tenham uma defesa também material, e não apenas formal, com amplo acesso à produção probatória. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 7o, 72, inciso II, e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) no caso, a requisição de informações acerca da natureza da conta bancária e da origem das verbas nela recolhidas é ônus dos executados e a medida, ainda que substituídos pela Curadoria de Ausentes, não é passível de ser compreendida como inerente ao princípio da cooperação e de molde a assegurar a ampla defesa que os assiste. Ora, efetuado o bloqueio eletrônico, os executados, ainda que tenham sido citados por edital, têm ciência imediata da restrição, devendo, se o caso, assumirem a posição ativa de demandarem a desconstituição da constrição, se o caso, evidenciando que o montante localizado é impenhorável. Ultimado o bloqueio e permanecendo inertes, não se afigura viável, pois, que o Judiciário, sendo demandado pela Curadoria Especial, assuma posição ativa destinada a apurar a higidez da constrição. (...) A inércia dos executados é por demais sintomática, não podendo ser ignorada sob a ótica de que o indeferimento da diligência demandada implicaria cerceamento ao direito de defesa que os assiste." (ID 74495690). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75996782. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003